Tribunal: TJSP
Processo: 1007543-31.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Prestação de serviços educacionais. Programa "Uniesp Paga". Sentença que condenou recorrentes a quitar financiamento estudantil (FIES) contratado pela recorrida. Alegação de inobservância do contrato do programa. Discussão acerca do rendimento acadêmico da apelada. Previsão contratual de "desempenho de excelência". Pacto que não ofereceu critério objetivo de interpretação.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Prestação de serviços educacionais. Programa "Uniesp Paga". Sentença que condenou recorrentes a quitar financiamento estudantil (FIES) contratado pela recorrida. Alegação de inobservância do contrato do programa. Discussão acerca do rendimento acadêmico da apelada. Previsão contratual de "desempenho de excelência". Pacto que não ofereceu critério objetivo de interpretação. Abusividade. Dever de informação não observado. Precedentes. Histórico escolar apresentado que, ademais, demonstra desempenho satisfatório. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033929
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007543-31.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são apelantes
FUNDAÇÃO UNIESP DE TELEDUCAÇÃO, SOCIEDADE MANTENEDORA DE
ENSINO SUPERIOR DE MIRASSOL LTDA, UNIMIL SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO
E CULTURA S/S LTDA ME e UNIESP PAGA FUNDO DE INVESTIMENTO
MULTIMERCADO EXCLUSIVO CRÉDITO PRIVATIVO, é apelada CIBELE DOS
ANJOS QUARTIERI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) E JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007543-31.2018.8.26.0576 - Voto no 3189
2/6
amb
Apelação Cível no 1007543-31.2018.8.26.0576
Apelantes: Fundação Uniesp de Teleducação, Sociedade Mantenedora de Ensino
Superior de Mirassol Ltda, Unimil Sociedade de Educação e Cultura S/s Ltda Me e
Uniesp Paga Fundo de Investimento Multimercado Exclusivo Crédito Privativo
Apelado: Cibele dos Anjos Quartieri
Comarca: São José do Rio Preto - 1a Vara Cível
Juíza de Direito: Luciana Conti Puia Todorov
Número de origem: 1007543-31.2018.8.26.0576
VOTO No 3189
APELAÇÃO CÍVEL. Prestação de serviços educacionais.
Programa “Uniesp Paga”. Sentença que condenou recorrentes a
quitar financiamento estudantil (FIES) contratado pela recorrida.
Alegação de inobservância do contrato do programa. Discussão
acerca do rendimento acadêmico da apelada. Previsão contratual
de “desempenho de excelência”. Pacto que não ofereceu critério
objetivo de interpretação. Abusividade. Dever de informação não
observado. Precedentes. Histórico escolar apresentado que,
ademais, demonstra desempenho satisfatório. Sentença mantida.
Recurso desprovido.
1. Trata-se de recurso de apelação (fls. 349/369) interposto por
Fundação Uniesp de Teleducação e outros contra a r. sentença (fls. 342/346) que, nos autos
de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório, ajuizada por Cibele dos
Anjos Quartieri, julgou parcialmente procedente a demanda para condenar os recorrentes a
quitar o financiamento estudantil (FIES) contratado pela recorrida.
Postulam os apelantes a inversão do julgado, alegando, em resumo,
que a recorrida descumpriu o contrato firmado pelo programa “Uniesp Paga”, de forma que
não subsiste o dever de quitação do financiamento estudantil. Argumentam, neste sentido,
que a apelada não obteve rendimento acadêmico de excelência, notadamente diante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007543-31.2018.8.26.0576 - Voto no 3189
3/6
amb
portaria interna da instituição de ensino superior que estipulava a necessidade de notas
acima de 7,0. Asseveram que todos os alunos foram devidamente cientificados da nota
mínima exigida no programa. Afirmam que a manutenção da sentença implicará em
enriquecimento ilícito da apelada, que mesmo tendo descumprido a obrigação contratual,
não terá que arcar com o financiamento estudantil. Alegam que o Inquérito Civil Público
n° 1.34.010.000449/2012-67 concluiu que não houve violação aos direitos do consumidor,
inexistindo, pois, propaganda enganosa.
Recurso tempestivo (fls. 348), preparado (fls. 370/371 e 453/453) e
contrariado (fls. 384/401).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. O recurso não prospera.
Depreende-se dos autos que através do programa “Uniesp Paga” os
recorrentes se comprometiam ao pagamento do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES)
de alunos de curso superior, na fase de amortização do financiamento. Para tanto, de
acordo com o contrato celebrado entre as partes em 2012 (fls. 24/25), a beneficiária deveria
cumprir os seguintes requisitos:
3.2. Mostrar excelência no rendimento escolar e na frequência às aulas e às
atividades acadêmicas realizadas no Curso Superior escolhido; ser disciplinado
e colaborador da instituição em suas iniciativas de melhorias acadêmicas,
culturais e sociais;
3.3. Realizar 6 (seis) horas semanais de trabalhos voluntários, comprovadas por
meio de documentos emitidos pelas entidades conveniadas com a Instituição que
recebê-los e por meio de Relatórios de Trabalhos Sociais mensais, entregues no
Setor de Projetos Sociais Faculdade até o dia 12 de cada mês;
3.4. Ter no mínimo média 3,0 (três) de desempenho individual no ENADE, numa
escala de 1,0 (um) a 5,0 (cinco), conforme critério do Ministério da Educação;
3.5. Realizar o pagamento da amortização do FIES, no valor máximo de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007543-31.2018.8.26.0576 - Voto no 3189
4/6
amb
50,00 (cinquenta reais a cada três meses, sendo que a falta de pagamento
impossibilitará o aditamento deste programa e o consequente desligamento
do(a) BENEFICIÁRIO(A);
3.6. Permanecer no curso matriculado até sua formação e a consequente
realização da prova ENADE;
3.7. Havendo descumprimento de quaisquer obrigações descritas neste
instrumento
do(a)
BENEFICIÁRIO(A),
ensejará
a
desobrigação
da
INSTITUIÇÃO no pagamento do FIES do(a) BENENFICIÁRIO(A)
Após a conclusão do curso, contudo, não houve a quitação do
financiamento estudantil na forma do contrato. Assim, a apelada ajuizou a presente
demanda em busca do cumprimento do pacto, que, por meio da sentença combatida, foi
julgada parcialmente procedente para reconhecer a obrigação de pagar dos apelantes.
De acordo com os recorrentes, entretanto, houve descumprimento
do contrato pela recorrida, que não teria observado a cláusula 3.2 que estipulava que o
estudante deveria “mostrar excelência no rendimento escolar”.
É de se observar, porém, que a avença não forneceu critérios
objetivos para a verificação do desempenho acadêmico que seria considerado satisfatório.
E como esta Câmara já teve oportunidade de decidir em casos análogos, “a cláusula
contratual que prevê “excelência no rendimento escolar” não menciona com objetividade
a nota a ser considerada para que o aluno seja aprovado pelo programa “UNIESP
Paga”, permitindo a utilização de critério subjetivo e, por isso, abusivo sob o enfoque do
Código de Defesa do Consumidor, ao que se acrescenta que o aluno não pode sofrer
prejuízos pela falta de informações claras a respeito das cláusulas do contrato”. (TJSP;
Apelação Cível 1003597-84.2018.8.26.0565; Relator (a): Carlos Henrique Miguel
Trevisan; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de São Caetano do
Sul - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/05/2019; Data de Registro: 10/05/2019)
Acrescente-se que a despeito de alegação de que portaria interna da
IES previa a necessidade de obtenção de notas acima de 7,0, verifica-se que tal instrumento
normativo não integrava o contrato. Além disso, não restou demonstrado que a estudante,
quando da assunção das obrigações, foi devidamente cientificada a respeito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007543-31.2018.8.26.0576 - Voto no 3189
5/6
amb
Sendo assim, diante do conteúdo aberto da cláusula, bem como da
inobservância de dever de informação previsto no artigo 6°, III do Código de Defesa do
Consumidor, não se pode admitir a alegação de descumprimento contratual.
Este, aliás, tem sido o entendimento adotado por esta Câmara em
casos análogos:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Financiamento estudantil (FIES) - Adesão ao
programa "UNIESP Paga" - Desligamento de aluna por descumprimento de
cláusula que exige bom rendimento escolar - Inclusão de dados pessoais em
cadastros de devedores referente ao débito correspondente ao valor financiado -
Ação de obrigação de fazer proposta pela aluna cumulada com declaratória de
inexigibilidade do débito - Pretensão de obrigar a instituição de ensino a efetuar
o pagamento do financiamento - Pretensão também de obter o reconhecimento
da inexigibilidade da quantia objeto da negativação promovida pelo banco -
Sentença de improcedência - Apelo da autora - Descumprimento de obrigações
pela aluna não caracterizado - Parâmetros não especificados pela instituição
de ensino - Cláusula contratual manifestamente abusiva - Ausência de
informações claras no contrato - Débito inexigível - Ação procedente -
Apelação provida (TJSP; Apelação Cível 1001206-08.2019.8.26.0506;
Relator (a): Carlos Henrique Miguel Trevisan; Órgão Julgador: 29a
Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 6a Vara Cível; Data
do Julgamento: 06/05/2020; Data de Registro: 06/05/2020) (g. n.).
Estabelecimento de Ensino
Ação de obrigação de fazer c.c. repetição de
indébito e danos morais movida contra Grupo Educacional Uniesp (Faculdade
de Birigui - Fabi) e Banco do Brasil S/A julgada improcedente
Apelo do
autor CDC Aplicação Dados coligidos aos autos dão conta de que o autor
cumpriu os requisitos necessários à obtenção do benefício consistente no
"Programa UNIESP PAGA", dentre os quais o de manter-se matriculado no
curso respectivo e obter bom rendimento escolar
Discussão acerca da
exigência de "excelência do rendimento escolar" não tem razão de ser, na
medida em que a instituição de ensino sequer estabeleceu os parâmetros das
notas a serem alcançadas pelo aluno. Contrato que carece de informações
claras e precisas Obtenção de nota mínima no ENADE Cláusula abusiva.
Precedentes deste E. Tribunal de Justiça Descumprimento de obrigações pelo
aluno não demonstrado Destarte, de rigor a condenação da corré à obrigação
de fazer, consistente no pagamento integral do financiamento estudantil (FIES).
Danos morais Inocorrência Em se tratando de inadimplemento contratual,
não é possível se presumir dano moral in re ipsa Nada há nos autos a indicar
que em razão dos fatos mencionados na inicial, o suplicante tenha sofrido danos
em sua honra ou reputação.
Pedidos deduzidos em relação à instituição
Financeira - O Banco do Brasil S/A não integrou e tampouco anuiu ao contrato
celebrado entre o autor e a universidade corré. Logo, inadmissível, por falta de
fomento jurídico, a pretensão consistente na submissão da instituição financeira
às consequências decorrentes do inadimplemento do contrato celebrado entre a
universidade e o autor. Realmente, independentemente do fato da relação
discutida nos autos ser de consumo, fato é que o princípio da força obrigatória
dos contratos não vincula terceiros. De rigor, portanto, a improcedência das
pretensões deduzidas em relação à instituição financeira corré.
Recurso
parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível 1002585-10.2019.8.26.0077;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007543-31.2018.8.26.0576 - Voto no 3189
6/6
amb
Relator (a): Neto Barbosa Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito
Privado; Foro de Birigui - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/05/2020;
Data de Registro: 19/05/2020) (g. n.).
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Ação de obrigação de fazer c.c.
perdas e danos. Aluna que aderiu ao programa social "A UNIESP Paga", da
Fundação UNIESP Solidária, no qual a instituição de ensino se comprometia a
pagar o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) avençado pela aluna com a
instituição bancária, na sua fase de amortização, após o término do curso,
desde que atendidos determinados requisitos. Ausência de cumprimento do
contrato por parte da ré-apelante, sob alegação de não caracterização do
requisito de "excelência" nas notas da estudante, por não ter obtido nota
superior a 7 em todas as disciplinas. Justificação descabida. Cláusula genérica
e subjetiva, a importar limitação a direito do consumidor sem informação
adequada, referindo-se apenas a "excelência" no rendimento escolar, sem a
necessária especificação da média necessária para tanto. Inteligência do art.
46 do CDC. Aluna que obteve aprovação em todas as disciplinas e concluiu o
curso, fazendo jus à quitação do financiamento junto ao FIES, bem como aos
demais benefícios estipulados pelo programa (entrega de equipamento 'tablet' e
disponibilização de cursos de apoio à formação, de idiomas, preparatórios para
concursos e pós-graduação à distância). Manutenção da sentença hostilizada.
Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1003861-39.2019.8.26.0348;
Relator (a): Airton Pinheiro de Castro; Órgão Julgador: 31a Câmara de
Direito Privado; Foro de Mauá - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
07/05/2020; Data de Registro: 07/05/2020)
Ainda que assim não fosse, nota-se do histórico escolar anexado
aos autos que em apenas uma matéria, durante todo o curso, a estudante obteve média
abaixo de 7,0 (fls. 29/31), o que isoladamente é insuficiente para configurar o
inadimplemento contratual, considerando a observância de todas as demais obrigações
impostas.
Razão, portanto, não assiste aos recorrentes, impondo-se a integral
manutenção da sentença combatida. Em razão do trabalho adicional em grau recursal,
outrossim, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, ficam majorados os
honorários de sucumbência devidos ao patrono da recorrida para R$ 3.000,00.
3. Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso.
FRANCISCO SHINTATE
Relator